Tribunal: TCU
Processo: 030.319/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo extinto Ministério das Comunicações. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. registrar, tacitamente, a partir de 2/12/2020, o ato de pensão civil instituída por Francisco Francelino do Nascimento (10001700-05-2009-000022-5, peça 3), por haver ingressado nesta Corte de Contas há mais de cinco anos, nos termos do julgamento do RE 636.553-RS, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex), da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.